Tribunal: TJDFT
Processo: 0713649-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DA INSTÂNCIA AD QUEM. PENHORA DE VERBA ORIUNDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. PENHORA DEFERIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera possível a penhora de saldo em fundo de previdência privada complementar, desde que a prova dos autos não revele a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e sua família.
2. O executado tem, assim, o ônus de comprovar a necessidade de utilização do saldo em sua subsistência.
3. Recurso conhecido e provido.